Tribunal: TJES
Processo: 5007518-88.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007518-88.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BOSCO GOBBI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Detran/ES.

2.
Confirmam-se as razões de decidir do mm. juízo da origem.
O autor, ora recorrente, alega em sua inicial, que não lhe foi entregue a notificação de autuação e penalidade da infração registrada. Entretanto, verifica-se, no auto de infração de id 9089774, que a autuação se deu pela PRF em rodovia federal (BR 262 - km 121).

3. O Detran/ES é parte ilegítima para discutir a validade de multas lavradas por outros órgãos autores, verificando-se que, no presente caso, as infrações impugnadas foram autuadas pela Polícia Rodoviária Federal, a qual não integra o polo passivo da lide, consoante recente deliberação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp nº 2074416-ES, o qual reconheceu “
a ilegitimidade passiva do Detran para figurar no polo passivo de demanda que vise a exclusão do prontuário de pontuação decorrente de autuação de outros órgãos pertencentes ao sistema nacional de trânsito
”. A pretensão de anulação de infração de trânsito deve ser direcionada ao órgão autuador.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)